Tribunal: TJMT
Processo: 1038233-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038233-92.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: NATALIA FARIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO COLETIVO DE FORMATURA. CLÁUSULA PENAL POR DESISTÊNCIA. VALIDADE DA MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Natália Farias de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de nulidade contratual e de indenização por danos morais decorrentes de alegada cobrança vexatória em grupo de WhatsApp vinculado à organização de formatura. Pretende a autora a reforma da sentença, com a exclusão da multa por desistência contratual e o reconhecimento de dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade e aplicabilidade da cláusula penal contratual em contrato coletivo de formatura diante da desistência da contratante; (ii) determinar se houve cobrança vexatória apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal prevista no contrato coletivo de formatura é válida e eficaz, por ter sido pactuada de forma clara e voluntária, incidindo o princípio da força obrigatória dos contratos, conforme art. 421-A do Código Civil.
4. A multa contratual não se mostra abusiva ou desproporcional, pois reflete a necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro do contrato coletivo diante da desistência de um dos integrantes, cujos custos são redistribuídos entre os demais.
5. A alegação de cobrança vexatória carece de prova mínima, incumbindo à autora o ônus de demonstrar os elementos do dano moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu nos autos.
6. A simples divulgação do nome da autora, juntamente com o de outros inadimplentes, em grupo de WhatsApp restrito aos participantes da formatura, não caracteriza exposição indevida ou constrangimento, configurando exercício regular do direito de informação em contexto contratual coletivo.
7. Não restando demonstrada qualquer conduta ilícita, excesso ou humilhação, nem havendo comprovação de dano efetivo, inexiste responsabilidade civil por parte da empresa contratada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula penal por desistência em contrato coletivo de formatura é válida quando pactuada de forma clara e voluntária, não sendo considerada abusiva se necessária à preservação do equilíbrio econômico do contrato. 2. A divulgação do nome de contratante inadimplente em grupo restrito de WhatsApp, vinculado à organização contratual, não configura, por si só, cobrança vexatória ou dano moral indenizável. 3. A ausência de comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal inviabiliza a responsabilização civil por suposto abalo moral. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 421-A, 944 e 945; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VI.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038233-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 067.457.831-77 (RECORRENTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025